Tribunal: TJES
Processo: 0021999-40.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO.
INOCORRÊNCIA. ARTIGO 700, I, DO CPC. OBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.

1.
A teor do disposto no artigo 700, I, do CPC,
a
ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro.

2. Estando a inicial da ação monitória instruída
com Termo de Adesão, que é parte do contrato de financiamento objeto da monitória, contendo a data da contratação, os dados e a assinatura da consumidora, o valor do financiamento, o valor das prestações, o número de prestações contratadas, a data de vencimento da primeira prestação, a indicação da taxa de juros, dos tributos incidentes e demais encargos contratuais,
resta atendido o disposto no artigo 700, I, do CPC.

3. Recurso provido. Sentença anulada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021999-40.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: IVANI ALVES DE OLIVEIRA BAPTISTA
RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0021999-40.2020.8.08.0024

RELATOR :
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO VISTA :
DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE
:

DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RECORRIDO :
IVANI ALVES DE OLIVEIRA BAPTISTA

VOTO VISTA

Trata-se
da continuação de julgamento de apelação cível interposta por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
, pretendo a reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito,
por ausência de documento indispensável ao ajuizamento da
ação monitória.

Iniciado o julgamento, o relator, Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro negou provimento ao recurso.

Pedi vista dos autos para melhor examinar a controvérsia.

Pois bem.

A teor do disposto no artigo 700, I, do CPC,
a
ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz
o pagamento de quantia em dinheiro.

No caso, extrai-se dos autos, em especial, da sentença, que a Recorrente instruiu a inicial com Termo de Adesão, que é parte do contrato de financiamento objeto da monitória, contendo a data da contratação, os dados e a assinatura da consumidora, o valor do financiamento, o valor das prestações, o número de prestações contratadas, a data de vencimento da primeira prestação, a indicação da taxa de juros, dos tributos incidentes e demais encargos contratuais.

Nesse contexto, não vejo como manter a sentença recorrida, que
extinguiu o processo sem resolução do mérito,
por ausência de documento indispensável ao ajuizamento da ação monitória.

Nesse sentido, ilustrativamente:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO INICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Verifica-se ter sido colacionado ao feito termo de adesão, com obrigação de pagar quantia certa, com a pactuação de juros e demais encargos, devidamente rubricada pelo apelado, além de planilha atualizada do débito, provas estas que, consoante jurisprudência dos Tribunais Estaduais, se apresentam suficientes para ajuizamento de ação monitória. 2. Recurso conhecido e provido.”

(
APELAÇÃO CÍVEL

n
º 0021095-20.2020.8.08.0024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 05/Oct/2023)

Examinando os autos, verifiquei uma falha na digitalização dos autos, consistente na ausência de digitalização das folhas 03 a 14 dos autos físicos, o que deverá ser corrigido pela Secretaria da Segunda Câmara Cível.

Dentre os documentos não digitalizados está justamente o Termo de Adesão, o que, entretanto, não impede o julgamento do recurso, uma vez que, além de constar da sentença expressa referência à juntada do mesmo aos autos, é possível examinar o teor do documento, porquanto o mesmo foi escaneado pela Recorrente e consta do corpo dos embargos de declaração opostos pela ora Recorrente.

Em face do exposto, pedindo venia ao relator, Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, inauguro a divergência, para dar provimento ao recurso, para anular a sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento do feito.

Determino a adoção, pela pela Secretaria da Segunda Câmara Cível, de providências necessárias para a complementação da digitalização.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Nos termos em que relatoriaDO, cuida-se de recurso de apelação aforado pela
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
, na tentativa de ver reformada a r. sentença que, nos autos da ação monitória por si proposta em desfavor de
IVANI ALVES DE OLIVEIRA BAPTISTA
, julgou extinto o processo (485, I, CPC), vez que após intimação da parte apelante para juntar documento hábil ao prosseguimento da ação que visa o recebimento de suposto crédito contratado, não o teria juntado.

A entidade bancária afirma que juntou ao autos uma lauda, supostamente assinada pela consumidora, "denominada termo de adesão que é parte do contrato de financiamento".

Por sua vez, ao negar provimento a embargos de declaração em primeiro grau, o d. Juízo justificou que "para ser título executivo, o documento precisa gozar de certeza, liquidez e exigibilidade, sendo certo que mero "termo de adesão" de apenas uma folha, sem os dados necessários da liquidez e certeza, apesar de assinado, não configura título executivo. Ademais, as "condições gerais" supostamente vinculadas não possuem a rubrica do consumidor, não havendo qualquer grau de certeza de que tais seriam as normas a reger a contratação, não sendo possível saber sequer se o contratante recebeu uma cópia de tais condições gerais".

Como é de sabença, os contratos cíveis havidos entre partes contratantes
DEVEM
ser revestidos de formalidades, ainda que para alguns se exija uma mínima formalidade, para que sejam considerados válidos e passíveis de uma "execução direta" ou mesmo objeto de uma ação monitória como a pretendida pela financeira apelante.

No caso vertente, tendo a parte apelante ajuizado ação monitória com a pretensão de receber determinado numerário, supostamente contratado pela parte apelada, o d. julgador de primeiro grau, atento ao princípio da não surpresa, determinou a intimação da apelante com a finalidade de que esta pudesse ter a oportunidade de juntar documentação hábil a demonstrar a certeza, liquidez e exigibilidade do título apontado como devido.

Todavia, apesar disso, a apelante restringiu-se a dizer que teria juntado à inicial
PARTE DO CONTRATO
em que teria sido aposta a suposta assinatura da consumidora e onde constariam dados pertinentes a atender os elementos necessários a sua busca.

A disciplina do Art. 166 do Código Civil, aponta que os contratos,
in casu
, de suposto empréstimo contraído, devem ser revestidos de formalidades legais para sua validação, podendo, na ausência delas, ter caracterizada sua nulidade.

Neste caso, a sentença considerou que a
"apenas uma lauda"

do contrato
, como a própria apelante confirma, juntada aos autos, não seria o suficiente para demonstrar todos os elementos de certeza, liquidez e exigibilidade, extinguindo o processo e deixando claro que com a aludida documentação a parte poderia se valer da via ordinária para perseguir seu suposto crédito, mas, não, direto da via executiva ou monitória.

Entendemos, após analisar detidamente a questão, que procede a r. sentença, afinal,
porque não juntar o inteiro teor do contrato, mesmo após lhe ter sido oportunizado, em respeito ao princípio da não surpresa, restringindo-se a juntar unicamente "uma lauda" do instrumento contratual?

Veja-se que a jurisprudência não desampara o entendimento do édito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- ANALFABETO - DESCONTO INDEVIDO NA CONTA SALÁRIO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
[...]
Verificando-se que os contratos de empréstimo não se revestem da forma prescrita em lei, sendo preteridas as formalidades essenciais à sua validade, consoante disposto no artigo 166, incisos IV e V, do Código Civil, são nulas as suas cláusulas, devendo haver restituição das partes ao 'status quo ante', ou indenizadas pelo equivalente, nos termos do artigo 182 do mesmo diploma legal
. Levando em consideração as particularidades do caso concreto, deve-se concluir que os descontos, ainda que realizados de forma indevida, por si só, não tiveram o condão de ensejar a reparação pelo alegado dano moral, tratando-se de meros aborrecimentos. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.027859-2/002, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/10/2023, publicação da súmula em 23/10/2023)

De tal maneira, é de se asseverar que a sentença não declarou a nulidade do contrato, mesmo porque este sequer fora juntado aos autos pela parte apelante, mas, reconheceu, unicamente que pela simples juntada de uma lauda do suposto instrumento contratual de empréstimo bancário, não conduz a conclusão de que todos os elementos formais para sua exigibilidade pela via monitória eleita pela parte estivessem presentes para o prosseguimento do feito.

Por todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível aforado para manter inalterada a r. sentença.

Finalmente, não tendo havido condenação honorária em primeiro grau, não há que se falar em majoração pelo não provimento do apelo.

É como voto.

Vitória, 27 de outubro de 2023.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR RELATOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº0021999-40.2020.8.08.0024

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S. A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADA: IVANI ALVES DE OLIVEIRA BAPTISTA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de recurso de apelação cível (id. 5723840) interposto por DACASA FINANCEIRA S. A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória que, em ação monitória promovida contra IVANI ALVES DE OLIVEIRA BAPTISTA, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I, do CPC.

Sustenta a apelante, em síntese, que o termo de adesão, parte do contrato de financiamento, é documento hábil para instrução da ação monitória.

O Eminente Relator negou provimento ao recurso ao fundamento de que a
“simples juntada de uma lauda do suposto instrumento contratual de empréstimo bancário, não conduz
à
conclusão de que todos os elementos formais para sua exigibilidade pela via monitória eleita pela parte estivessem presentes para o prosseguimento do feito”
.

Todavia, o Eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior dele dissentiu ao argumento de que o termo de adesão, que é parte do contrato de financiamento, é documento suficiente para o ajuizamento da ação da monitória, eis que contém a data da contratação, os dados e a assinatura da consumidora, o valor do financiamento, o valor das prestações, o número de prestações contratadas, a data de vencimento da primeira prestação e a indicação da taxa de juros, dos tributos incidentes e demais encargos contratuais.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para continuação do julgamento.

Aquele que se afirma titular de um crédito documentado em prova escrita sem eficácia de título executivo poderá ajuizar ação monitória para, então, postular a satisfação de seu direito (CPC, art. 700 e 701).

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero esclarecem que
“o cabimento da ação monitória depende de prova escrita que sustente o crédito – isto é, de prova que, sem necessitar demonstrar
o fato constitutivo, mereça fé em relação à sua autenticidade e eficácia probatória – e que não constitua título executivo”
(
Novo Código de Processo Civil
, 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 800).

E o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. FIXAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. COMEÇO DE PROVA ESCRITA. ART. 1.102-A DO CPC/1973. RECURSO PROVIDO.

1.
“A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório – a que aludem os artigos 1.102-A do CPC/1973 e 700 do CPC/2015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor”
(REsp 1.381.603/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 11/11/2016).

2. No caso, a autora intentou a ação monitória com base em laudo pericial obtido em ação cautelar de produção antecipada de prova destinada à apuração dos danos ocorridos no imóvel de sua propriedade e que, segundo afirma, teriam sido causados durante a ocupação pela ré, já falecida.

3. O laudo pericial, por si só, não se mostra suficiente à demonstração do vínculo obrigacional, visto que apenas estabelece o quantum debeatur, ou seja, a extensão do dano, não o alegado direito à indenização (an debeatur), que, na hipótese, exige a produção de prova complementar.

4.
“Para viabilizar a ação monitória, a prova escrita deve ser suficiente em si mesma, não sendo hábil a tal fim o mero começo de prova escrita”
(REsp 180.515/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, DJ de 12/4/1999).

5. Recurso especial provido.”

(STJ, REsp n. 1.633.391/MG, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 28/11/2017, DJe de 4/12/2017)

Assim, não se exige que a petição inicial da ação monitória seja instruída com prova escrita, que qualifique como “induvidoso” o crédito alegado pelo autor. Entretanto, deve haver prova escrita
“capaz de impor-se como prova dos fatos constitutivos, segundo as regras integrantes da disciplina da prova documental”
(DINAMARCO, Cândido Rangel.
Instituições de direito processual civil
, vol. III. 5 ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 748).

Na hipótese, o Termo de Adesão nº 34.574080-4 constitui documento escrito representativo de obrigação de pagar quantia líquida e certa, o que o torna apto a lastrear a pretensão de cobrança formulada sob a forma de ação monitória, nos termos do art. 700, inc. I, do CPC, por nele constar dados suficientes da operação realizada, pela qual teria a apelante fornecido crédito à apelada (R$ 14.376,24), a ser pago em 18 (dezoito) parcelas de R$ 798,68, além das taxas de juros pactuadas, encargos acessórios cobrados, tributos incidentes, seguro etc., com a assinatura da contratante.

Calha frisar que a higidez da contratação entre as partes e, se for o caso, eventuais máculas dela decorrentes, devem ser alegadas em eventuais embargos monitórios pela apelada.

Este é o entendimento que vem prevalecendo na jurisprudência predominante deste E. TJES:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TERMO DE ADESÃO E PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. A ação monitória, a teor do artigo 700 do CPC, baseia-se em princípio de prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo considerado como tal o documento do qual se presume a existência do crédito alegado, requisito preenchido pela apresentação do termo de adesão que teria sido subscrito pelo apelado, já que indica uma relação jurídica e um pretenso crédito. Ainda, foi atendido o disposto no artigo 700, §2º, inciso II, do Código de Processo Civil mediante a juntada do documento de fl. 23.

2. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.”

(TJ-ES - APL: 0016629-80.2020.8.08.0024, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/11/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO INICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Verifica-se ter sido colacionado ao feito termo de adesão, com obrigação de pagar quantia certa, com a pactuação de juros e demais encargos, devidamente rubricada pelo apelado, além de planilha atualizada do débito, provas estas que, consoante jurisprudência dos Tribunais Estaduais, se apresentam suficientes para ajuizamento de ação monitória.

2. Recurso conhecido e provido.”

(TJ-ES - APL: 0021095-20.2020.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ARTIGO 700 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. TERMO DE ADESÃO. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. MEMÓRIA DE CÁLCULO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) De acordo com o art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou bem, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

2) Diferentemente do que ocorre nas lides executórias, a prova escrita apta à instrução da ação monitória não precisa ser robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente todo e qualquer documento que sinalize o direito à cobrança e seja hábil a convencer o juiz da existência da dívida.

3) No caso dos autos, o “Termo de Adesão” encerra documento escrito representativo de obrigação de pagar quantia líquida e certa, o que o torna apto a lastrear pretensão de cobrança formulada sob a forma de ação monitória, nos termos do artigo 700, I, do Código de Processo Civil, por deles constar dados suficientes da operação realizada, pela qual teria a apelante fornecido crédito à requerida (R$ 5.923,98), a ser pago em 18 (dezoito) parcelas de R$ 329,11 (trezentos e vinte e nove reais e onze centavos), além das taxas de juros pactuadas, encargos acessórios cobrados, tributos incidentes, seguro etc., com a assinatura da contratante.

4) Atendeu-se ainda o disposto no artigo 700, §2º, inciso II, do Código de Processo Civil, de acordo com o qual incumbe ao autor explicitar, na petição inicial da ação monitória, “a importância devida, instruído-a com memória de cálculo”, mediante a juntada do documento em id n° 4829014.

5) Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.”

(TJ-ES - APL: 5014008-88.2021.8.08.0024 Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/07/2023)

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios, conforme se infere dos seguintes precedentes:

“APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. CONVERSÃO. PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSIDADE. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO DE ADESÃO. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DO DÉBITO. DOCUMENTOS JUNTADOS. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Segundo o art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou o cumprimento de obrigação de fazer. Em complemento, o art. 701 do CPC autoriza a expedição de mandado monitório quando evidente o direito afirmado pelo autor.

2.
As faturas de cartão de crédito, o contrato de adesão a produtos e serviços do banco e o demonstrativo de cálculos do débito constituem provas escritas sem eficácia de título executivo aptas a evidenciar o direito afirmado pelo autor, nos termos do art. 700 do CPC
. Logo, os documentos juntados pelo autor autorizam o prosseguimento da ação monitória. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.”

(TJ-DF 07171739520228070020 1684444, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 29/03/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/04/2023) - destaquei

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO MONITÓRIA –
Termo de Adesão ao Serviço Sem Parar – Documento hábil a instruir ação monitória
– Embargos rejeitados e acolhida a pretensão inicial para constituir o título judicial no valor do pedido – Capitalização dos juros – Caracterização – Afastamento, de ofício - Recurso desprovido, com observação.”

(TJ-SP - AC: 10081804020218260361 SP 1008180-40.2021.8.26.0361, Relator: Melo Bueno, Data de Julgamento: 12/08/2022, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2022) - destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA PROCEDENTE - EMBARGOS À MONITÓRIA JULGADOS IMPROCEDENTES –
TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO BNDES
- DISPONIBILIZAÇÃO DE LIMITE DE CRÉDITO POR MEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO DO BNDES -
DOCUMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO DÉBITO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O termo de adesão ao cartão do BNDES acompanhado do extrato de evolução da dívida e demais documentos pertinentes ao negócio constituem prova escrita apta ao ajuizamento da ação monitória. Embora os embargantes, aqui apelantes, contestem os encargos aplicados, sequer trouxeram aos autos planilha de cálculos, a fim de impugnar os valores apresentados pela instituição financeira. Inteligência do art. 702, § 2º do CPC.”

(TJ-MT - AC: 10164876320168110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2020) - destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO BNDES. SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À MONITÓRIA. RECURSO DOS EMBARGANTES. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PETIÇÃO INICIAL INSTRUÍDA COM O TERMO DE ADESÃO ASSINADO PELAS PARTES E DEMONSTRATIVO DE CONTA VINCULADA CARACTERIZANDO A UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. DOCUMENTOS SUFICIENTES A EMBASAR A PRETENSÃO
. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO. PRÉVIA ADESÃO AO REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO BNDES. TAXAS DE JUROS DISPONÍVEIS PARA CONSULTA, MÊS A MÊS, NO PORTAL DE OPERAÇÕES DO CARTÃO BNDES. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Cobrança permitida após a medida provisória nº 2170-36/01, desde que expressamente pactuada. Ausência de pactuação expressa. Cobrança vedada. TAXAS E TARIFAS. SÚMULA 44 TJPR. PREVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA MODIFICADA. ÔNUS REDISTRIBUÍDOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”

(TJ-PR - APL: 00019822320168160081 PR 0001982-23.2016.8.16.0081 (Acórdão), Relator: Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 20/04/2020, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/04/2020) - destaquei

Por tais razões, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, acompanho o voto do proferido pelo Eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior para dar provimento ao recurso e anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito.

É como voto.

Des
embargador

Fabio Clem de Oliveira

Eminentes
Pares
,
após analisar

com cautela os votos proferidos pelo
s
doutos

Desembargadores que me antecederam,
data maxima venia
, acompanho o posicionamento inaugurado pelo voto divergente exarado pelo Eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Junior.

Somente para rememorar,
cuida-se de recurso de apelação cível (id. 5723840) interposto por DACASA FINANCEIRA S. A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória que, em ação monitória promovida contra IVANI ALVES DE OLIVEIRA BAPTISTA, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I, do CPC.

O Eminente Relator negou provimento ao recurso ao fundamento de que a
“simples juntada de uma lauda do suposto instrumento contratual de empréstimo bancário, não conduz à conclusão de que todos os elementos formais para sua exigibilidade pela via monitória eleita pela parte estivessem presentes para o prosseguimento do feito”
.

Todavia, o Eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior dele dissentiu ao argumento de que o termo de adesão, que é parte do contrato de financiamento, é documento suficiente para o ajuizamento da ação da monitória, eis que contém a data da contratação, os dados e a assinatura da consumidora, o valor do financiamento, o valor das prestações, o número de prestações contratadas, a data de vencimento da primeira prestação e a indicação da taxa de juros, dos tributos incidentes e demais encargos contratuais.

Pois bem.

Fixada tais premissas, destaco, de plano, que esta eg. Câmara Cível, na recente data de 26 de julho de 2023, ao analisar questão análoga à ora posta, posicionou-se pela anulação da sentença proferida pelo Magistrado da 3ª Vara Cível de Vitória, assentando, em apertada síntese,
a existência de substrato probatório apto para fim de ajuizamento de ação monitória
, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO INICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Verifica-se ter sido colacionado ao presente feito termo de adesão, com a existência de obrigação de pagar quantia certa, em 18 prestações, com a pactuação de juros e demais encargos, devidamente rubricada pelo apelado, além, ainda, de planilha atualizada do débito, provas estas que, consoante jurisprudência dos Tribunais Estaduais, se apresentam mais do que suficientes para o fim do ajuizamento de ação monitória. 2. Recurso conhecido e provido. (TJES, ACi nº 5014065-09.2021.8.08.0024, Relª Des. Subst. PAULA CHEIM JORGE, Segunda Câmara Cível, DJ 26/07/2023 - destaquei)

Não é outra a conclusão que se extrai do art. 700, inciso I, do CPC, ao prever que “
a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em
prova escrita sem eficácia de título executivo
, ter direito de
exigir do devedor
capaz
” o
pagamento de quantia em dinheiro
, ou seja, bastando a existência de documento que sinalize o direito à cobrança e seja hábil a convencer o juiz da existência da dívida,
justamente como na presente hipótese
.

Por tais razões, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior para dar provimento ao recurso e anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito.

É como voto.

Vitória, 29 de janeiro de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/01/2024 às 15:00:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49304129012024
.